Tribunal: TJDFT
Processo: 0715591-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ação de ressarcimento RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. prova testemunhal quanto aos VEÍCULOS ENVOLVIDOS. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, a prova testemunhal reconheceu tanto o veículo envolvido como o motorista que o conduzia no momento do acidente.

2. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, que decorre da interpretação e análise do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, é relativa e pode ser elidida pelo conjunto probatório.

3. A parte ré não apresentou qualquer argumento que pudesse afastar sua culpa pela colisão ocorrida na traseira do veículo segurado.

4. Negou-se provimento à apelação.